Tribunal: TJBA
Processo: 0575614-14.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0575614-14.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: LUCIANA SILVA DA HORA Advogado(s):SIMONE BRITO DA SILVA COELHO registrado(a) civilmente como SIMONE BRITO DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOSPITAL E PLANO DE SAÚDE PERTENCENTES À MESMA REDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. DEMORA NO AGENDAMENTO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA GENITORA DA AUTORA QUE ESTAVA INTERNADA EM ESTADO GRAVE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA HAPVIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. I- Caso em que a genitora da autora foi internada no hospital Teresa de Lisieux, que é credenciado ao convênio da operadora do Plano de saúde apelante, o que atrai a responsabilidade solidária da Hapvida, nos termos da jurisprudência do STJ. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. II– À ré se aplica a teoria da responsabilidade objetiva, uma vez que a operadora de plano de saúde é fornecedora de serviço e, como tal, responde objetivamente pelos danos causados aos seus segurados, nos termos do art.14 do Código de Defesa do Consumidor, o que faz prescindir a produção de prova da culpa, ficando a cargo do demandado o ônus de comprovar fato modificativo do direito da parte autora. II– No caso concreto, verifica-se que a genitora da autora era portadora de cirrose biliar primária, em fila de transplante, realizando tratamento clínico de abcesso na coxa direita. Com o agravamento do quadro, foi encaminhada pelo hepatologista assistente para internamento, que ocorreu em 07/04/2015. III - Impende frisar que, apesar da gravidade do quadro da paciente, o hospital solicitou consulta com hepatologista somente em 16/04/2015, que só foi agendada pelo plano apelante para o dia 27/04/15, ou seja, após grande lapso temporal. IV- Em relação a argumentação da ré no sentido de desnecessidade da avaliação por especialista, causa estranheza a este Julgador que uma paciente portadora de cirrose biliar primária, que se encontra com quadro de desestabilização hepática grave, não necessite de acompanhamento realizado por profissional especialista. Não é demais ressaltar que a apelante não se insurgiu quanto ao indeferimento do pedido de produção de prova técnica. Registre-se, ainda, que o depoimento da testemunha da apelada corrobora com a tese autoral de má prestação de serviço. V- Depreende-se, portanto, que a documentação acostada aos autos é suficiente na demonstração dos elementos caracterizadores do dano indenizável, ante o nexo causal que liga o dano à conduta dos profissionais do hospital do plano de saúde acionado. Ademais, não tendo a ré demonstrado qualquer excludente de ilicitude, os elementos constantes nos autos não permitem solução diversa. VI- Restando comprovada a falha na prestação de serviço, é incontestável que a situação vivenciada pela apelada supera um mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, atingindo o seu patrimônio moral. VII - Por tais fundamentos, preenchidos os requisitos fincados na legislação de proteção do consumidor, imperioso atestar a responsabilidade civil da apelante pela conduta perpetrada, condenando-o, como fez a sentença recorrida, no dever de indenizar os danos extrapatrimoniais sofridos pela apelada. Entendo, ainda, que o valor fixado em sentença de R$ 12.000,00 (doze mil reais) encontra-se em perfeita consonância com os critérios a serem observados na hipótese. VIII- Conclui-se, portanto, com base em todos as questões analisadas, que a sentença acertadamente julgou a demanda. IX – Sentença mantida. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0575614-14.2015.8.05.0001, no qual figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada LUCIANA SILVA DA HORA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD= DESEMBARGADOR RELATOR